Tribunal: STF
Processo: RE 1518031
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. RECEBIMENTO ATRAVES DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 8º do art. 100 da Constituição Federal vede o fracionamento ou repartição do crédito exequendo, para fins de evitar a burla por meio de pagamento do precatório, fato é que a proibição contida no citado dispositivo deve ter seus limites fixados na expressa finalidade contida na própria norma, que é evitar que, na mesma execução, haja a utilização simultânea pelo mesmo credor, do precatório e do pagamento imediato, o que não é o caso. 2. Conforme consta dos autos, a parte agravada está executando autonomamente valor principal, destacado da verba honorária fixada em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o processo deve ser conduzido nesse sentido, podendo ser efetuado de forma separada, sem que importe em fracionamento vedado constitucionalmente, sopesando o fato de que não excede o limite exigido na regência. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observado o limite exigido. 4. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração em face do decisum suso, esses restaram conhecidos e providos, nos termos do acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 1142/STF. DISTINGUISHING VERIFICADO. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora o § 8º do art. 100 da Constituição Federal vede o fracionamento ou repartição do crédito exequendo, para fins de evitar a burla por meio de pagamento do precatório, fato é que a proibição contida no citado dispositivo deve ter seus limites fixados na expressa finalidade contida na própria norma, que é evitar que, na mesma execução, haja a utilização simultânea pelo mesmo credor, do precatório e do pagamento imediato, o que não é o caso. 2. Conforme consta dos autos, a parte agravada está executando autonomamente valor principal, destacado da verba honorária fixada em sede de cumprimento de sentença individual proferida em ação de conhecimento/cobrança, motivo pelo qual o processo deve ser conduzido nesse sentido, podendo ser efetuado de forma separada, sem que importe em fracionamento vedado constitucionalmente, sopesando o fato de que não excede o limite exigido na regência. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observado o limite exigido. 4. Nos autos do RE 1309081, o STF fixou a tese "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal". (tema 1142), o qual, entretanto não se aplica ao caso, por haver evidente ausência de similitude fática. 5. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada, sem efeitos modificativos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, ao argumentar, em síntese, que “o fracionamento da execução dos honorários advocatícios – em duas RPVs (uma para cada advogado em litisconsórcio unitário) – viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 1.309.081, Tema 1.142 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese infra:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    (DJe de 18/6/2021)



    Sob referido prisma, desponta que, no julgamento do RE 1.309.081-RG, esta Corte Suprema decidiu que o crédito relativo a honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e incindível e, pois, deve ser considerado em sua integralidade, não se admitindo o seu fracionamento, em concreção ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, pelo que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo” (grifei).



    A propósito desse precedente, vislumbra-se que a interpretação teleológica conferida à luz do art. 100, § 8º, da Constituição, para coibir a burla à ordem cronológica de pagamento pela sistemática do precatório, proibindo o fracionamento da execução de modo a que o pagamento seja realizado de maneira mais célere, em regime de requisição de pequeno valor, transplanta-se sem ressalvas ao presente caso, a se concluir pelo indevido fracionamento da execução de verba global e única como os honorários de sucumbência ora discutidos, sob pena de desvirtuamento do regime constitucional afeito às execuções contra a fazenda pública.



    Outrossim, não tem o condão de infirmar o raciocínio suso, sequer, a circunstância de a verba honorária em exação ser titularizada por vários causídicos que tenham co-representado a parte vencedora. Independente da coexistência de credores, a verba honorária foi fixada de modo global e uno, devendo assim ser adimplida, com posterior divisão entre aqueles. A adoção de entendimento diverso, como já afirmado, poderia ser fonte à grave subversão da sistemática constitucional dos precatórios, sobretudo nos casos em que a causa seja patrocinada por escritório de advocacia a que se encontra vinculado um número superlativo de advogados.



    No mais, referendando o entendimento ora esposado, destacam-se, ainda, os seguintes julgados emanados desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - FIXAÇÃO GLOBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DESSE TÍTULO JUDICIAL - PRETENDIDO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE AO CRÉDITO DO LISCONSORTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA PARTE ORA EMBARGADA” (ARE 889663 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 4/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 970301 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019)



    Ainda, salienta-se, por oportuno, que a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o ARE 1.373.342, caso análogo ao presente, consignou, in litteris:



    “A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de, no paradigma do Tema 1.142, ter-se tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.” (DJe de 12/5/2022, destaquei)



    No mesmo sentido, inclusive, vertem as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.385.626, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/06/2022; e RE 1.420.860, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2023.



    Destarte, a conclusão do acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, “b”, do CPC, reformando o acórdão a quo para obstar o fracionamento da execução dos honorários de sucumbência conforme número de causídicos habilitados à representação da parte vencedora, e determinando, se o caso, a devolução pelos beneficiários correlatos dos valores adimplidos por requisições de pequeno valor - RPVs, para sequencial adequação da obrigação fazendária de pagar ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente